Tribunal: STF
Processo: RE 1401347
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. DANOS MATERIAIS (REMUNERAÇÃO NÃO RECEBIDA NO PERÍODO DE 04/09/2009 A 24/10/2011). DIREITO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.



    [...].



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, § 6º, da CF. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte, que, ao julgar o RE 724.347-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 671), assentou o entendimento de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. Veja-se, a propósito, a ementa do referido julgado, do qual fui redator para o acórdão:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.



    1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.



    2. Recurso extraordinário provido.



    Ademais, esta Corte já decidido no sentido de que o candidato nomeado tardiamente por força de decisão judicial não tem direito à contagem retroativa do tempo de serviço e aos demais efeitos funcionais ou previdenciários decorrentes, a contar da data em que supostamente deveria ter sido nomeado, porquanto somente o efetivo exercício é capaz de gerar prerrogativas funcionais inerentes ao cargo público. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:   



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EFEITOS FUNCIONAIS E PREVIDENCIÁRIOS RETROATIVOS EM DECORRÊNCIA DE POSSE TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O candidato nomeado tardiamente por força de decisão judicial não tem direito à contagem retroativa do tempo de serviço e aos demais efeitos funcionais ou previdenciários a partir da data em que deveria ter sido nomeado. 



    2. A investidura no cargo, através da nomeação, seguida da posse e do efetivo exercício, é que gera o direito às prerrogativas funcionais inerentes ao cargo público, sob pena de enriquecimento ilícito. 



    3. O caráter contributivo e solidário do regime de previdência não permite o usufruto dos efeitos previdenciários sem a devida contraprestação (Rcl 1.728, CumpSent, Rel. Min. Fux, Primeira Turma, DJe de 15/4/2016). 



    4. A existência de um litígio judicial não configura arbitrariedade flagrante apta a ensejar indenização ou retroação dos efeitos previdenciários ou funcionais (RE 724.347, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Pleno, DJe de 13/05/2015). 



    5. Agravo interno DESPROVIDO.



    (RE 655.265-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Dessas orientações não divergiu o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator